Tribunal: TJDFT
Processo: 0732310-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em Exame.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
III – Questões em discussão.
3. O embargante aponta a existência de vício de omissão no acórdão sustentando que o colegiado não teria condenado os recorridos/embargados ao pagamento de honorários sucumbenciais. Na mesma oportunidade, requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.
IV – Razão de decidir.
4. A ausência do vício apontado (em especial a falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos na ementa, especialmente nos itens 6 e 21.
6. Contrariamente ao sustentado pelo embargante, no âmbito dos Juizados Especiais, os honorários advocatícios devem observar os parâmetros estabelecidos no artigo 55 da Lei no 9.099/95, conforme se transcreve: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, salvo nos casos de litigância de má-fé. Em grau de recurso, o recorrente vencido será responsável pelo pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais serão fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou, na ausência de condenação, sobre o valor atualizado da causa.”
7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
V – Dispositivo.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.